Tribunal: TJDFT
Processo: 0744013-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744013-57.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 307 APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 307 em face da sentença (ID’s 61557434 e 61557438) prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos, rejeitando os embargos à execução. Acrescento, ainda, que o embargante, CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 307, foi condenado a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (até 200 salários-mínimos) e em 8% (de 200 a 2.000 salários-mínimos) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, §§ 3o, incisos I e II, e 4o, inciso III, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 61557440), em suma, o condomínio apelante alega, que “[A] execução fiscal (processo no. 0739754-19.2022.8.07.0016) tem como título a Certidão de Dívida Ativa (ID 131498918) do processo ora Embargado, documento que deveria gozar de presunção de liquidez e certeza, sendo circunstanciada, haja vista que a qualidade da Exequente ora embargada não lhe retira a obrigação processual de demonstrar o fato e o fundamento jurídico do pedido”. Da leitura das razões recursais, verifica-se que há alegações genéricas de “(...) que somente a Certidão de Dívida Ativa é documento insuficiente para balizar o ingresso da ação de Execução” e que “(...) foi apresentado de forma fundamentada o pedido de produção de prova testemunhal”. Sobre o indeferimento de produção de prova testemunhal, o juízo sentenciante registrou que “(...) a prova oral requerida pelo Embargante, que insiste em inquirir testemunhas para comprovar, notadamente, que a situação do Condomínio é a mesma desde sua construção (em 1977 e início dos anos 1980), é desnecessária, posto que o desate do feito envolve discussão nitidamente jurídica, haja vista que, a uma, o fato alegado não foi controvertido, e, a duas, os documentos acostados são suficientes para inferi-los”. Além do mais, depreende-se a aparente reiteração de argumentos desenvolvidos na inicial, sem explanar sobre elementos real e concretamente colacionados aos autos que confrontem, efetivamente, a argumentação aventada pelo Juízo sentenciante. Dessa maneira, não se vislumbrando que o recorrente tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontar a sentença, pode-se extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III). Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE, CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 307, para que, querendo, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, ART. 183), ESCLARECER AS CONSTATAÇÕES ACIMA (POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE), sob pena de a inércia ou não atendimento a contento implicar na inadmissibilidade do recurso à baila. Cumpre gizar que a determinação acima é para fins de esclarecimento das razões já apresentadas, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, no ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator